Tribunal: TJMT
Processo: 1004568-52.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004568-52.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RANIEL DE SOUSA AMARAL - CPF: 058.442.161-30 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – AUSENCIA DE REQUERIMENTO DE REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO - DESCONTO DAS TAXAS PREVIAMENTE CONTRATADAS – POSSIBILIDADE – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO CONSORCIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pela natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a legalidade da devolução das parcelas pagas.

Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora descontar as taxas devidamente contratadas, posto não haver pedido de revisão contratual, sendo vedado ao judiciário a revisão de ofício.

No caso, deve ser aplicado o entendimento do STJ, pacificado através de recurso repetitivo, no sentido de que ocorrendo a desistência do consorciado, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada no prazo de até 30 dias, contados da data em que ocorrer o encerramento do grupo.

Para a aplicabilidade da cláusula penal é necessária a demonstração por parte da administradora de consórcio o efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial decorrente da desistência do autor.

Nos termos do art. 86, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.º 1004568-52.2020.8.11.0004

- Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais – proposta por RANIEL DE SOUZA AMARAL – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a rescisão dos contratos de consócio entabulados entre as partes, ante desistência da autora de permanecer vinculada ao grupo n. 00983; Condenou a demandada a restituir à autora o importe pago pelo plano de consórcio, acrescido dos correspondentes rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo n. 00983, ou, assim que houver contemplação por sorteio nas assembleias. Considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateadas igualmente entre as partes.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que trata-se na origem de restituição integral e imediata de valores pagos em contrato de consórcio firmado entre as partes, ante a desistência do contrato por parte do Apelado.

Que em sede de contestação a recorrente requereu a improcedência do pedido, sustentando que o recorrido não possui direito em ter restituído os valores pagos, devendo aguardar a contemplação o término do grupo, requereu a incidência dos descontos das taxas contratuais e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Porém, que juízo rescindiu o contrato de consórcio entabulado entre as partes, ante desistência da autora de permanecer vinculada ao grupo n. 00983 e, condenou o Apelante a restituir à autora o importe pago pelo plano de consórcio, acrescido dos correspondentes rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo n. 00983, ou, assim que houver contemplação por sorteio nas assembleias.

Suscita preliminar – decisão ultra petita
– ante a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício – aplicação da Súmula 381 do STJ – para tanto, alega que não há pedido de nulidade e nem de revisão de clausula contratual.

Afirma que no contrato de adesão, cláusula quadragésima quarta, está previsto ser devido a taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e contribuição, assim, como também há previsão acerca de tempo para restituição de valores pagos em caso de desistência.

Assim, que não havendo pedido de revisão, impossível a revisão de ofício pelo juízo.

No mérito.

Que o juízo revisou as cláusulas contratuais de ofício, o que é vedado, e não assegurou o direito da recorrente de proceder aos descontos das taxas contratuais previstas na cláusula quadragésima quarta do contrato.

Sustenta que o recorrido não formulou qualquer pedido de nulidade de cláusula contratual o que, por si só, veda o judiciário conhecer do ofício qualquer abusividade.

Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida para determina que a restituição em favor dos recorridos seja realizada na forma estabelecida no contrato com desconto dos valores referentes à taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal por quebra de contrato, nos termos do contrato.

Discorre sobre a finalidade das taxas de administração e adesão, concluindo que, quanto a taxa de administração foi devidamente pactuada, ainda, que
o
desconto da taxa de adesão não configura bis in idem, pois esta taxa é cobrada dentro dos limites legais e trata-se de uma antecipação da taxa de administração,

Quanto ao seguro de vida, que não há se falar em devolução, posto que, durante o contrato, o consorciado esteve amparado dos possíveis riscos.

No que tange ao fundo de reserva, que sua devolução somente é cabível ao final do consórcio, isto é, após o encerramento do grupo, tão somente se houver saldo positivo remanescente, hipótese em que deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Quanto a aplicação da multa, que deverá no caso em tela, dos valores pagos, ser decotado, artigo 44, do contrato de adesão, o percentual de 20%, a título de cláusula penal, posto que tal responsabilidade é decorrente de expressa disposição constante do art. 53, §, 2º do Código de Defesa, Artigo 10 § 5º Lei 11.795/2008, na Lei Civil, em seus artigos 408 e seguintes.

Acerca dos honorários sucumbenciais, que a recorrente foi vitoriosa em seus pleitos, logo, diferente do fixado na sentença, a condenação em custas judiciais e honorários sucumbências deveria alcançar apenas a parte recorrida que, claramente, sucumbiu em todos os seus pleitos.

Requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido para: I – Acolher a preliminar arguida; II – No mérito, reformar a sentença para assegurar o direito da recorrente em proceder aos descontos referentes a taxa de administração, taxa de adesão, ao seguro de vida, fundo de reserva e multa penal por quebra de contrato; III – Afastar a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios que deverão ser suportados apenas pelo recorrido.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.nº 161276832).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.º 1004568-52.2020.8.11.0004

- Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais – proposta por RANIEL DE SOUZA AMARAL – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a rescisão dos contratos de consócio entabulados entre as partes, ante desistência da autora de permanecer vinculada ao grupo n. 00983; Condenou a demandada a restituir à autora o importe pago pelo plano de consórcio, acrescido dos correspondentes rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo n. 00983, ou, assim que houver contemplação por sorteio nas assembleias. Considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateadas igualmente entre as partes.

Inicialmente, passo a análise da preliminar suscitada -
decisão ultra petita
– sob o argumento de impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício posto não haver pedido de nulidade e nem de revisão de cláusula contratual.

Afirma que no contrato está estipulado ser devido taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida (cláusula quadragésima quarta), assim como também há previsão acerca de tempo para restituição de valores pagos em caso de desistência.

Ainda, que não havendo pedido de nulidade e nem de revisão de cláusulas contratuais, no entanto, o que se vê a parcialidade do juízo, posto que referida cláusula foi revista de ofício pelo juízo.

Pois bem.

Em que pese a afirmação do Apelante de que o juízo reviu de ofício cláusulas do contrato entabulado entre as partes, destacando para tanto, a cláusula 44ª, não vislumbrei em nenhum ponto da sentença apelada referida afirmação.

No entanto, o que se observa é, que apesar de em sede de contestação o Apelante defender que os descontos realizados quando da restituição de valores estarem devidamente regulamentado nas cláusulas, quadragésima quarta e quadragésima quinta, o juízo, não se manifestou, fato que demandaria embargos de declaração para sanar a omissão do juízo e não a nulidade da sentença.

Assim, por entender não se tratar de sentença ultra petita, posto que, não há na sentença apelada revisão de cláusulas, portanto não que se falar em decisão ultra petita, rejeito, a preliminar em comento.

Passo a análise de mérito.

Pretende a Apelante, reforma da sentença recorrida para determinar que a restituição em favor dos recorridos seja realizada na forma estabelecida no contrato com desconto dos valores referentes à taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal por quebra de contrato, nos termos do contrato.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de consórcio,
no caso em apreço, o contrato n.
399599,
referente à cota 00983, foi aderido em
07/06/2018
, ocorrendo a desistência voluntária do apelado.

Incontroverso também, que inexiste pedido de revisão de contrato e decretação de clausulas abusivas.

Destaca-se que a relação jurídica posta entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a luz do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que o consumidor pode a qualquer tempo desistir do contrato, de modo que não deve ficar vinculado a um negócio que não lhe interessa. No entanto, deve arcar com as consequências de seu auto.

Mister consignar que
a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2º.

Nesse contexto, haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz
jus
à restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora.

Assim, inexistindo pedido de revisão contrato e declaração de clausulas abusiva, impossível a revisão do ofício pelo julgador (Sumula 381 do STJ), desta feita, deve a parte autora ser ressarcida dos valores pagos descontadas as taxas previstas em contrato.

No tocante ao prazo
para devolução dos valores ao consorciado, é pacífico na jurisprudência oriunda do c. STJ, de que a referida restituição não ocorre de imediato, mas sim, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1.
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

No que se refere cláusula penal, a razão não acompanha a apelante, uma vez que para a aplicabilidade da referida multa, faz-se necessário a demonstração, pela administradora de consórcio, dos danos causados ao grupo consorcial, decorrente da desistência do consorciado, ônus que a recorrente não se desincumbiu.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes
.

3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018 – negritei)

Desse modo, não havendo o levantamento do crédito pelo consorciado, inexiste qualquer prejuízo aos demais participantes do consórcio, razão pela qual é totalmente descabida a aplicação da cláusula penal na hipótese dos autos.

Por derradeiro, no tocante à condenação do apelado ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial, melhor sorte não acompanha a apelante, tendo em vista que o autor, ora apelado, obteve êxito no tocante à rescisão do contrato com a determinação da restituição das parcelas, restando evidenciada a sucumbência recíproca das partes.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que seja descontado do valor a ser restituído ao autor as taxas previamente estipuladas na cláusula 44
ª
do
contrato, no mais, mantenho a decisão apelada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023